Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-65.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-65.2021.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: APOLONIA BISPO ROCHA RAMOS

Advogado(s)
:
LILLYAN FROTA DE CASTRO, BAASA FERRAZ LIMA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 1.368/STJ E LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença fixando correção monetária e juros de mora de forma dissociada, sob alegação de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não adequar os consectários legais à orientação do Tema 1.368/STJ e à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022, do CPC.
4. Verifica-se omissão no acórdão ao manter os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença sem observar a orientação vinculante do STJ.
5. O Tema 1.368/STJ estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações civis.
6. A Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática dos encargos legais, determinando a incidência do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros moratórios.
7. Impõe-se a modulação dos consectários legais em dois períodos distintos, em respeito à irretroatividade da lei e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações civis. 2. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios a taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de n.º
8000216-65.2021.8.05.0067
, em que figuram como embargante
BANCO FICSA S/A.
e como embargada
APOLONIA BISPO ROCHA RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator